Tribunal: TJSP
Processo: 2251717-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA No 39.245 DO CRI DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU DA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 678, "CAPUT", DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE QUE O CONTRATO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA No 39.245 DO CRI DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU DA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 678, "CAPUT", DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE QUE O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FOI CELEBRADO EM 1o DE JUNHO DE 2016, OU SEJA, MESMA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME APONTADO EM CERTIDÃO EMITIDA NO DIA SEGUINTE, DOCUMENTO JUNTADO NOS AUTOS PELA PRÓPRIA EMBARGANTE. ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROMITENTE COMPRADORA SOMENTE SE DEU NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.

NECESSIDADE DE APURAR, EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, AS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO ATO CONSTRITIVO, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

RECURSO PROVIDO.